Tribunal: STF
Processo: ARE 1499496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS.



    DOSIMETRIA. (1) INCREMENTO OPERADO NA PRIMEIRA FASE EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO EM CONFORMIDADE COM O ART. 42 DA REFERIDA LEI DE DROGAS À FRAÇÃO DE 1/6. REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ENTORPECENTES. AGENTE SURPREENDIDO NO MOMENTO EM QUE SE DESLOCAVA COM O PRODUTO ESPÚRIO. IGUAL FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA JÁ RECONHECIDA EM PRECEDENTES DESTA CORTE. FRAÇÕES ADOTADAS EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE.



    (2) SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO FIXADA EM 1/6. PLEITO DE MAJORAÇÃO PARA 2/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR A PRETENSÃO. FRAÇÃO APLICADA EM PRIMEIRO GRAU QUE NÃO SÓ SE HARMONIZA COM O CASO EM TELA COMO COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.



    (3) TERCEIRA FASE. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL HÁBIL A REVELAR A DEDICAÇÃO. EXTRAÇÃO DE CONVERSAR TRAVADAS EM APLICATIVO CELULAR A DEMONSTRAR A PRÁTICA REITERADA DA ATIVIDADE ESPÚRIA.



    (4) PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME CONDICIONADO AO ÊXITO DOS PLEITOS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR O ABRANDAMENTO PRETENDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS VALORADAS PARA ADOÇÃO DO REGIME FECHADO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente